Tribunal: STF
Processo: MS 40453
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Mandado de Segurança. Tribunal de contas da união. Prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória. Lei nº 9.873, de 1999. Múltiplas interrupções. Atos de apuração. Ocorrência de prescrição intercorrente e trienal. Concessão da segurança.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) pelo qual se condenou o impetrante ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa.
2. O impetrante requereu a suspensão do acórdão coator e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, alegando a aplicação do princípio da unicidade das causas interruptivas da prescrição.
3. A decisão impugnada foi confirmada por acórdãos posteriores. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, e o TCU prestou informações requerendo a denegação, alegando intempestividade da impetração — decadência do direito de impetrar mandado de segurança — e carência de ação, além de defender a não ocorrência de prescrição.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve decadência do direito de impetrar o mandado de segurança; e (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União, especialmente quanto à aplicabilidade da regra da unicidade da interrupção do prazo prescricional (art. 202 do Código Civil) e a validade de atos anteriores ao processo no TCU como marcos interruptivos.
III. Razões de decidir
5. As preliminares de decadência do direito de impetrar mandado de segurança e carência de ação, suscitadas pelo Tribunal de Contas da União, foram rejeitadas, considerando-se a comunicação do TCU sobre a nova sistemática de notificação que criou justa expectativa para as partes e a adequação do mandado de segurança para discutir a ocorrência de prescrição em processo administrativo.
6. A prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória na fase administrativa de constituição do título executivo, no âmbito do TCU, é regulada integralmente pela Lei nº 9.873, de 1999, que prevê o prazo quinquenal para a prescrição principal e o prazo trienal para a prescrição intercorrente.
7. A Lei nº 9.873, de 1999, por ser norma especial, permite múltiplas interrupções da prescrição, sempre que ocorrer algum dos eventos previstos em seu art. 2º, não se aplicando a regra de unicidade da interrupção do art. 202 do Código Civil.
8. Os marcos interruptivos da prescrição previstos na Lei nº 9.873, de 1999, alcançam tanto os atos praticados dentro do TCU quanto os atos praticados por seus órgãos e agentes jurisdicionados.
9. A prática de "qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato" (art. 2º, inc. II, da Lei nº 9.873, de 1999) dispensa a notificação, cientificação ou citação dos investigados para caracterizar a interrupção da prescrição, bastando o desaparecimento da inércia do Poder Público em investigar.
10. Apenas atos inequívocos de efetiva apuração dos fatos têm efeito interruptivo, não se prestando para tal simples impulsos processuais ou repetição de atos anteriores sem agregação de novos elementos.
11. No caso concreto, a expedição do Relatório de Visita de Auditoria não Programada (07/06/2013) foi considerada um ato interruptivo da prescrição. No entanto, a expedição de memorando ao Departamento de Ciência e Tecnologia (14/12/2015) foi considerada um simples impulso processual, sem aptidão para interromper a prescrição.
12. Entre o ato interruptivo de 07/06/2013 e a instauração da tomada de contas especial em 17/07/2017, transcorreram mais de três anos, o que caracteriza a prescrição intercorrente e trienal, fulminando as pretensões punitiva e ressarcitória do TCU.
IV. Dispositivo
13. Segurança concedida. Reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente e trienal da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, declarando a insubsistência dos acórdãos condenatórios do impetrante.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016, de 2009, arts. 23 e 25; RISTF, art. 21, § 1º; CPC, art. 487, inc. I; Lei nº 9.873, de 1999, arts. 1º, caput e § 1º, e 2º, incs. I e II; Código Civil, art. 202; Lei nº 8.429, de 1992, art. 23, § 4º; Código Penal, arts. 109 a 119.
Jurisprudência relevante citada: RMS nº 38.481-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023; MS nº 38.296-ED-segundos-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2022; RE nº 636.886-RG/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20/04/2020; MS nº 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2017; MS nº 37.586-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2021; MS nº 37.373-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021; MS nº 39.657-MC-Ref/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/08/2024; MS nº 38.191-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/05/2024; MS nº 37.801-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 22/08/2022; MS nº 38.400-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/09/2024; MS nº 36.780-ED/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2022; MS nº 36.054-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/11/2021; MS nº 37.926-MC/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28/06/2021; MS nº 36.750/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08/09/2021; MS nº 38.783-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023; MS nº 35.430-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/11/2021; MS nº 35.208-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 15/12/2020; MS nº 38.658-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023; MS nº 37.913-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/11/2021.

DECISÃO

1. Trata-se de mandado de segurança impetrando contra ato imputado ao Tribunal de Contas da União (TCU), pelo qual condenou o  impetrante ao ressarcimento de valores em favor da União, bem como ao pagamento de multa. Na petição inicial é requerida, sob a forma de tutela de urgência, "a suspensão do Acórdão 2140/2021 – TCU Plenário, aqui apontado como ato coator, confirmado pelos Acórdãos 2626/2021-TCU-Plenário, 1829/2024-TCU e 783/2025-TCU-Plenário, impedindo a adoção de qualquer medida constritiva e/ou executiva, tendo em vista que restaram demonstrados os requisitos liminares da plausibilidade e da urgência". Como pedido de tutela de tutela jurisdicional definitiva requer "seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva ante a aplicação do princípio da unicidade das causas interruptivas da prescrição de modo a se para se anular o ato coator, concedendo-se a segurança para invalidar a condenação do impetrante a ressarcimento, pois impostas, nos autos, por meio do ato coator, na tomada de contas especial 005.431/2016-2".

2. Após relatar as várias etapas da tomada de contas que tramitou no TCU e na qual foi condenado a ressarcir valores e a pagar multa, aduz ter sido caracterizada a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória da Corte de Contas. Ressalta, nesse sentido, que os fatos apontados como irregulares datam de 2006 a 2008. As pretensões do TCU, então, estariam prescritas, pois, "na condição de Comandante do CITEx, foi citado em 2018 para apresentar alegações de defesa na tomada de contas especial (TCE) instaurada no âmbito do Tribunal de Contas da União para que se apurassem irregularidades ocorridas no Centro Integrado de Telemática do Exército (Citex), as quais haviam sido identificadas pela 11ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (11ª ICFEx), por ocasião da realização de Visita de Auditoria Não Programada (VANP)".

3. Em defesa da sua pretensão apresenta, ainda, as seguintes razões:

“(...) 12. Em que pese a citação do impetrante somente tenha se dado em outubro de 2018, os fatos apontados como irregulares datam de 2006 a 2008, ou seja, após 10 anos dos fatos é que o Requerente foi, pela primeira vez, chamado a se defender. 
13. O transcurso de lapso temporal superior a uma década inviabilizou, por completo a ampla defesa do Impetrante, violando preceito constitucional expresso em sede de processo administrativo, o que, por si só, já justificaria a impetração do presente Mandado de Segurança. 
14. Entretanto, mesmo sem considerar o transcurso de uma década entre os fatos apurados e a citação para defesa, ainda assim o Tribunal de Contas da União, em desrespeito à jurisprudência consolidada da Suprema Corte brasileira, considerou 9 eventos processuais como aptos a interromper o transcurso do lapso prescricional, o que, na prática se revela uma forma de subverter o preceito constitucional de modo a tornar o ato imprescritível.”

4. Defende que a prescrição pode ser validamente interrompida uma única vez, nos termos do art. 202 do Código Civil.

5. Com a petição inicial, foram juntados documentos.

6. Em decisão interlocutória, de 27/08/2025 (e-doc. 20), determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República.  

7. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em parecer assim ementado (e-doc. 24):

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. CAUSAS INTERRUPTIVAS. ART. 2°, II, DA LEI Nº9.873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO DE PLANO. - Parecer pela denegação da segurança.”

8. O Tribunal de Contas da União prestou informações, requerendo a denegação da segurança. Essa manifestação foi assim ementada (e-doc. 29):

“EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato praticado por esta Corte de Contas, consubstanciado no Acórdão 2140/2021-TCU-Plenário, mantido pelo Acórdão 1829/2024-TCU-Plenário (recurso de reconsideração) e pelo Acórdão 783/2025-TCU-Plenário (embargos de declaração), proferido em autos de Tomada de Contas Especial (TC-005.431/2018-2), mediante o qual o TCU julgou irregulares as contas do ora Impetrante e imputou-lhe débito em solidariedade com outros corresponsáveis e multa, em razão de irregularidades ocorridas no Centro Integrado de Telemática do Exército – CITEx e identificadas por ocasião da realização de Visita de Auditoria Não Programada. 
1. Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, devendo o processo ser extinto, com fundamento no art. 23 da Lei 12.016/2009 c/c o art. 21, § 1º, do RISTF. 
2. Preliminar: carência de ação ante a necessidade de dilação probatória. Controvérsia acerca da definição do termo a quo da pretensão alegadamente prescrita exige exame do acervo fático-probatório constante do processo de controle externo, insuscetível de apreciação no estreito campo do Mandado de Segurança. Extinção sem resolução de mérito. Precedentes do STF. 
3. Prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU: regulação integral pela Lei 9.873/1999. Jurisprudência pacífica do STF. 
4. Termo inicial da contagem do prazo prescricional: da cessação da permanência das irregularidades ou da continuidade destas (art. 4º, V, Res. TCU 344/2022; MS 38.614 AgR, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023; MS 35.815 AgR, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023). 
5. Ocorrência de causas interruptivas nos termos previstos no art. 2º da Lei 9.873/1999. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU ou da notificação do responsável, em conformidade com a Resolução TCU 344/2022 e com a jurisprudência majoritária do STF. 
6. Prescrição intercorrente: termo inicial da contagem do prazo a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição principal, sendo interrompida, em regra, por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, o que inclui as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição principal, nos termos da Resolução TCU 344/2022. 
7. Não ocorrência de nenhuma modalidade de prescrição no caso concreto. 
8. Não cabimento de liminar. Ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
9. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo Impetrante.

9. O impetrante se manifestou sobre as informações do Tribunal de Contas da União. Defendeu a tempestividade da impetração. Referiu, ainda, não terem ocorrido as várias causas de interrupção da prescrição defendidas pelo TCU (e-doc. 40).

10. Os autos vieram-me conclusos para exame.

É o relatório.

Análise

11. O Tribunal de Contas da União, em suas informações, alega a intempestividade desta impetração, ante a superação do prazo decadencial de 120 dias (art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009). Defende que esse prazo começa a transcorrer a partir da publicação, do ato do TCU, na imprensa oficial.

12. De fato, há tempos, esta Corte vem manifestando entendimento no sentido de que, em processo administrativo do qual participou o interessado, assistido por advogado, como na espécie, o termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança conta-se da publicação, do ato apontado como coator, na imprensa oficial. Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISITA. ANULAÇÃO. ATO COMISSIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato do Poder Público tem seu termo inicial na data em que, devidamente divulgado, torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RMS nº 38.481-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023, p. 27/04/2023; grifos acrescidos).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE PROLATADA A DELIBERAÇÃO QUESTIONADA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL QUE CORRESPONDE AO TERMO A QUO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO PARA O MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. À luz dos precedentes desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo TCU, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial. 2. Na espécie, como a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o Tribunal de Contas da União, a sua ciência, quanto ao ato impugnado, Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01.02.2006. 3. Nesse contexto, protocolado o presente writ em 03.11.2021, resta configurada a inobservância do prazo decadencial de 120 dias previsto para o manejo do remédio constitucional - art. 18 da Lei 1.533/1951, em previsão normativa, repetida no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”), foi reafirmada por esta Casa ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.296. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(MS nº 38.296-ED-segundos-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2022, p. 05/05/2022; grifos acrescidos).

13. Na espécie, todavia, como demonstrado pela parte impetrante (e-doc. 40), o próprio TCU divulgou comunicados no sentido de que, em razão da alteração da sistemática de notificação das partes, a publicação do acórdão no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas  da União passou a ser a regra para essa finalidade em 1º/08/2025. Destacou o TCU que, “no dia 16 de junho de 2025, terá início um período de transição em que acórdãos passarão a ser publicados no Diário Eletrônico, mas não terão efeito de substituir a comunicação via ofício, que prosseguirá sendo realizada normalmente pela plataforma Conecta-TCU. A ciência deverá ocorrer pelo acesso à comunicação dentro da plataforma. A contagem de prazo terá início a partir da ciência. Em 1º de agosto de 2025, terminará o período de transição e o Diário Eletrônico entrará em funcionamento efetivo,com todos os efeitos processuais para as partes” (e-doc. 40).  

14. Nada obstante o entendimento desta Corte com relação ao tema, como acima explicitado, não há como negar que, no caso concreto, esta comunicação do TCU criou uma justa expectativa, para as partes, sobre como se daria a contagem dos prazos, nisso incluído, inclusive, o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança. Esse cenário autoriza, pois, seja excepcionado, na hipótese, o entendimento outrora adotado por este STF. 

15. Assim, porque entre a ciência da parte sobre o ato coator, nos termos dessa comunicação do TCU, e a impetração deste mandado de segurança transcorreu menos de 120 dias, a conclusão é pela inocorrência de decadência do direito a impetrar esta ação mandamental. Rejeito, por isso, essa alegação do TCU.

16. Rejeito, igualmente, a preliminar de  carência de ação ante a necessidade de dilação probatória. Isso porque, como assinalei, por exemplo, no julgamento do MS nº 38.846-AgR-AgR/DF (p. 26/01/2026), tenho a compreensão de que o mandado de segurança é instrumento processual adequado para o exame de alegação sobre a ocorrência, ou não, de prescrição em sede de processo administrativo, como é o caso das tomadas de contas no âmbito do Tribunal de Contas da União. Essa análise, em princípio, demanda unicamente exame de prova documental, passível de ser pré-constituída a partir da juntada da íntegra do expediente administrativo em relação ao qual se alega a ocorrência de prescrição. Improcede, portanto, essa alegação.

17. Avanço, então, no exame do mérito. Nesse sentido, inicialmente aponto que a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no Tribunal de Contas da União — questão debatida nesta ação — apresenta elevado grau de judicialização no Supremo Tribunal Federal, com expressivo volume de demandas a respeito. Tal cenário decorre, a meu ver, da persistência de diversos pontos ainda controvertidos, como a definição do marco inicial da contagem do prazo prescricional e a delimitação das causas interruptivas. Essa circunstância tem ensejado a impetração de numerosos mandados de segurança perante esta Corte para o exame dessas teses.

18. Analisando especificamente o presente caso, destaco, como se apreende do relatório e da decisão monocrática concessiva de segurança, estar em discussão a ocorrência de prescrição em tomada de contas que tramitou no Tribunal de Contas da União (TCU), a saber, TC nº 005.431/2016-2.

19. Anoto, nesse sentido, que parcela dessa temática, no que tange à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em decisão do Tribunal de Contas, já foi solvida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral (autos do RE nº 636.886-RG/AL, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão publicado em 24/06/2020), ocasião em que se revisitaram os Temas RG nº 666 e nº 897. Assentou-se, por ocasião, o seguinte:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” 
(RE nº 636.886-RG/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20/04/2020, p. 24/06/2020; grifos nossos).

20. Rememoro, a propósito, que, em julgamento realizado na Sessão Virtual de 13/08/2021 a 20/08/2021, com publicação em 08/09/2021, esta Suprema Corte rejeitou os embargos de declaração opostos pela União — por meio dos quais se pretendia a modulação dos efeitos da decisão — e prestou esclarecimentos quanto à extensão da tese firmada no tocante à fase administrativa de apuração do débito, destacando o eminente Relator que “nenhuma consideração houve acerca do prazo para constituição do título executivo, até porque esse não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 899, que ficou adstrito, como sobejamente já apontado, à fase posterior à formação do título”.

21. As questões suscitadas nesta impetração, todavia, se diferenciam daquelas decididas por esta Corte quando do julgamento do Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral. A discussão aqui travada envolve, justamente, o regime prescricional durante a fase de constituição do título executivo.

22. Essa temática, vale anotar, não é novidade nesta Suprema Corte, sobre ela existindo jurisprudência consolidada no sentido da aplicabilidade da Lei nº 9.873, de 1999, aos processos de tomada de contas no âmbito do TCU. Há, entretanto, algumas especificidades que demandam reflexões e apontamentos. 

23. Nesse sentido, é preciso sublinhar que esta Corte, em julgados de ambas as Turmas, assentou que, na fase administrativa no TCU (que precede a execução do julgado, ou seja, no processo de constituição do crédito), aplica-se o prazo previsto no art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, tanto em relação à pretensão punitiva quanto relativamente à pretensão ressarcitória. Sobre o tema, assim me manifestei por ocasião do julgamento do MS nº 38.627-AgR/DF (Sessão Virtual de 31/03/2023 a 12/04/2023):
 
“(...) 4. Tal como consta da decisão agravada, orienta-se a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito do Tribunal de Contas da União obedece, em regra, às disposições da Lei nº 9.873, de 1999, tal como definido a partir do julgamento do MS nº 32.201/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, pela Primeira Turma do STF, em 21/03/2017. Eis a ementa do mencionado acórdão: 
“Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 
1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 
2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 
3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada.” (MS nº 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2017, p. 07/08/2017; grifos nossos). 
5. Ficou consignado, ainda, que ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que, na fase administrativa, anterior à formação do título executivo, aplica-se o prazo quinquenal, previsto no art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, tanto para a pretensão punitiva como para a pretensão ressarcitória por parte do Tribunal de Contas da União, tal como se extrai dos seguintes julgados, em acréscimo aos então colacionados: 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 
1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019).
2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal. 
3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017- TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis). 
4. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(MS nº 37.586-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos). 
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator.
III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. 
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(MS nº 37.373-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021).”
 
24. Esse entendimento, como citado, vem sendo prestigiado por precedentes recentes de ambas as Turmas. Os seguintes julgados corroboram essa afirmação:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES E AO PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRIÇÃO. INDÍCIOS DE CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS POR MAIS DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas ocorre em 5 (cinco) anos. 2. Para interromperem a prescrição, os atos de investigação devem implicar diretamente os responsáveis, que devem ser cientificados de forma tempestiva. Precedentes. 3. Se os fatos apurados não chegaram ao conhecimento dos responsáveis a tempo, o Supremo Tribunal Federal não tem reconhecido os marcos interruptivos da prescrição eventualmente invocados pela Administração. Precedentes. 3. Liminar deferida para suspender, relativamente aos impetrantes, os efeitos das decisões proferidas na TC nº 013.369/2015-6, em curso no Tribunal de Contas da União, bem como para suspender o andamento do referido processo administrativo até ulterior decisão de mérito neste mandado de segurança.”
(MS nº 39.657-MC-Ref/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/08/2024, p. 15/08/2024; grifos acrescidos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS. PRET